Tribunal: TJSP
Processo: 0004731-12.2020.8.26.0625
Classe: Agravo de Execução Penal / COVID-19
Órgão julgador: Walter da Silva
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-09-01
Data de publicação: 2020-09-01

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000706400
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução Penal no
0004731-12.2020.8.26.0625, da Comarca de Taubaté, em que é agravante
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, é agravado RODRIGO
DOS SANTOS TRAVAGIN.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 14a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: DERAM
PROVIMENTO ao agravo Ministerial para reformar a decisão proferida em
Primeiro Grau que concedeu a prisão domiciliar, devendo o agravado retornar ao
regime semiaberto. Comunique-se, expedindo-se o
necessário. V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MIGUEL MARQUES
E SILVA (Presidente) e MARCO DE LORENZI.
São Paulo, 1o de setembro de 2020.
WALTER DA SILVA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0004731-12.2020.8.26.0625 -Voto no 43.360
2

VOTO No 43.360
AGRAVO EM EXECUÇÃO No 0004731-12.2020.8.26.0625
AGRAVANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO
AGRAVADO: RODRIGO DOS SANTOS TRAVAGIN

COMARCA: TAUBATÉ/SP 2.a VARA DE EXECUÇÕES CRIMINAIS
O MINISTÉRIO PÚBLICO interpôs o presente
recurso de AGRAVO EM EXECUÇÃO, contra decisão de fls. 113/114,
proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2.a Vara de Execuções Criminais da
Comarca de Taubaté/SP, Dr. Pedro Henrique do Nascimento Oliveira, nos
autos da Execução no 1003422-36.2020.8.26.0625, que concedeu ao
agravado a prisão albergue domiciliar.
Alega, em suma, que o agravado foi condenado a
uma pena total superior a vinte e dois anos de reclusão, pela prática de crimes
de roubos circunstanciados, e que postulou a concessão do benefício da
prisão albergue domiciliar, em razão de integrar o grupo de risco da Covid-19.
Afirma que houve juntada aos autos de relatório de
saúde do sentenciado, assinado por assistente social do estabelecimento
prisional, que registrou o ingresso do preso na unidade no ano de 2018, e
informou ter ele síndrome respiratória e bronquite asmática, mencionando a
utilização do denominado broncodilator.
Informa que o benefício postulado foi deferido pelo
MM. Juiz “a quo”, baseado na singela Recomendação no 62, do CNJ,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0004731-12.2020.8.26.0625 -Voto no 43.360
3
entretanto, enfatiza o equívoco na prolação da r. decisão uma vez que a citada
Recomendação não se presta a autorizar a soltura desenfreada de presos,
mas sim prevenir a propagação da Covid 19. Acrescenta que na comarca não
tem caso de morte confirmada, e tampouco na unidade prisional que acolhe o
ora agravado.
Aduz
que
o
preso,
embora
com
doença
preexistente, encontrava-se sem sinais clínicos de contaminação e sob
controle, bem como experimentava tratamento à nível ambulatorial no âmbito
da unidade que o acolhe.
Requer o provimento do recurso, para que seja
reformada a decisão impugnada, a fim de que o agravado retorne ao cárcere
(fls. 01/06).
Contraminutado o recurso (fls. 130/138), a decisão
foi mantida pelo Juízo a quo (fls. 139).
A d. Procuradoria Geral de Justiça opinou pelo
provimento do recurso, para que seja reformada a decisão impugnada,
restituindo-se o agravado ao regime semiaberto (fls. 144/147).
É O RELATÓRIO.
É dos autos que o agravado cumpre pena total de
vinte e dois anos, onze meses e vinte e seis dias, pela prática de diversos
delitos de roubos e furtos qualificados, com término previsto para o dia 26 de
maio de 2033 (fls. 73/80).
Por decisão proferida no dia 26 de junho de 2020, o
preclaro Magistrado de Primeiro Grau concedeu ao agravado a benesse da
prisão domiciliar, excepcional e temporariamente, enquanto perdurar a
situação de pandemia atual, com amparo no artigo 117, I e II, da LEP
(fls.113/114).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0004731-12.2020.8.26.0625 -Voto no 43.360
4
Todavia, assiste razão ao Parquet.
Com efeito, a prisão domiciliar, no âmbito da
execução penal, é cabível quando o beneficiário do regime aberto comprovar o
preenchimento de alguma das hipóteses previstas no art. 117 da Lei de
Execução Penal, o que não é o caso do ora paciente.
Insta referir que embora a jurisprudência em casos
excepcionais admita a extensão do benefício da prisão domiciliar a
custodiados que cumprem pena em regime semiaberto ou fechado, em casos
de pessoas gravemente doentes, internadas em hospitais, acamados e em
estágio terminal, cuja solução também não alcança o sentenciado.
Ainda que se leve em conta a situação de
excepcionalidade no momento imposta pelo covid-19, não há demonstração
nos autos, da impossibilidade de o agravado receber tratamento adequado no
local onde está preso, em hipótese de necessitar de cuidados médicos.
Às fls. 105 dos autos consta relatório de saúde,
lavrado pela Assistente Social do Presídio, dando conta de que o agravado
está inserido no grupo de risco, pois quando do seu ingresso na unidade
prisional, em 26/11/2018, informou ter bronquite asmática, fazendo uso de
broncodilator. Ainda, no citado relatório, restaram elencadas as medidas de
enfrentamento de contenção ao combate ao Covid-19 adotadas pelo
estabelecimento prisional, dentre elas, o isolamento por quinze dias do preso
que apresentar algum sintoma.
Há que se ponderar que o enfrentamento da
pandemia causada pelo corona vírus, por si só, não impõe a concessão
automática e generalizada dos pedidos de liberdade ou de prisão domiciliar,
até porque, não há amparo legal para tanto, bem como vai de encontro com a
preservação da segurança pública, garantida pela Constituição Federal, em
seu art. 144.
De
outro
modo,
cumpre
observar
que
a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0004731-12.2020.8.26.0625 -Voto no 43.360
5
recomendação do CNJ na qual se apoiou a decisão agravada, dentre outras
medidas adotadas pelas autoridades para conter a propagação do covid-19,
não constitui licença para a soltura indiscriminada ou concessão de benefícios
a presos que não preencham os requisitos legais.
Portanto, inexiste nos autos prova inequívoca da
fragilidade da saúde do agravado a justificar a concessão da prisão domiciliar,
sendo de rigor a reforma do decisum.

Ante ao exposto, DOU PROVIMENTO ao agravo
Ministerial para reformar a decisão proferida em Primeiro Grau que concedeu a
prisão domiciliar, devendo o agravado retornar ao regime semiaberto.
Comunique-se, expedindo-se o necessário.
WALTER DA SILVA
Relator